Tribunal: TJPA
Processo: 0806684-38.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806684-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANO LOW DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806684-38.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
LIVIANE RIBEIRO LOPES, OAB/PA 29.333.

PACIENTE:
LUCIANO LOW DE SOUSA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº
0800835-46.2023.8.14.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
:
Des.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO.

ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, nem na sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar se encontra consubstanciada e fundamentadamente no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a periculosidade do coacto.

2.

A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

3.
A existência de
condições pessoais
favoráveis não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado pela Advogada
Liviane Ribeiro Lopes, OAB/PA 29.333
,
em favor de
LUCIANO LOW DE SOUSA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 6ª
Vara Criminal da Comarca de Belém-Pa
.

Narra a impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 13842149), que foi instaurado Inquérito Policial em decorrência do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e V, bem como § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro.

Informa a Advogada que foram efetuadas as prisões de dois indiciados, Luciano, ora paciente, e Elias, conforme decreto de prisão preventiva em anexo, datado do dia 27/01/2023.

Reporta constar do inquérito que a vítima, em seu depoimento, é contundente ao afirmar que conseguiria apenas identificar um dos quatros assaltantes e de acordo com as descrições por ela relatadas, seria supostamente o Luciano, ora coacto. Acontece que, após a prisão do requerente, no dia 16/01/2023, este acabou por “delatar” só dois dos supostos autores do delito, um deles, o próprio coacto.

Que após efetuada a prisão do requerente, em decorrência da decretação da prisão preventiva, foi realizada a audiência de custódia, ocasião em que o Magistrado coator manteve o decreto preventivo, sob o argumento de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP.

Alega que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal pois não estão presentes os fundamentos da custódia cautelar, não existe fundamentação concreta, não há justificação e muito menos aponta as razões pela não aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão. Alega, também, ausência de justa causa da decisão coatora, possuindo o paciente condições pessoais favoráveis (primário, residência fixa, trabalho lícito, possuindo filho menor de idade).

Por fim, requereu a concessão de medida liminar.

Juntou documentos.

O
writ
foi a mim distribuído, onde
apreciei a medida de urgência, negando-a e
determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer (ID nº 13872077).

A Autoridade Coatora prestou as devidas as informações devidas (ID nº 13934838), reportando que o paciente
não foi preso em flagrante, mas que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara de Inquéritos, após acolhimento de representação formulada pela autoridade policial.

O Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e “improvimento” da ordem do
Habeas Corpus
, em face da ausência de constrangimento ilegal (ID nº 14172934).

É O RELATÓRIO.

VOTO

O impetrante pretende
a concessão do
writ,
para que seja revogada a prisão e expedido o Alvará de Soltura
em favor do paciente, ou alternativamente, substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão, nos termos do art. 319, todos do CPP.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do requerente, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID nº 13842156, págs. 02-07):

(...)
A Autoridade Policial DPC Flávio Carlos de Meireles, com base no IPL nº 00352/2023.100007-4, representou pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA em desfavor dos nacionais LUCIANO LOW DE SOUSA, FELIPE NASCIMENTO PACHECO e ELIAS ANDERSON CARVALHO CHAVES, pela suposta prática do crime de roubo qualificado - art. 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, I, todos do Código Penal Brasileiro (Id. 85027437). (...).

Relatados, decido. (...).

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático-probatório, mormente os depoimentos das vítimas, os autos de reconhecimento fotográfico, o relatório de investigação e os frames das imagens das câmeras de monitoramento das proximidades do local do crime que registraram a empreitada criminosa.

Extrai-se dos autos que, no dia 12.01.2023, por volta das 16h30min, a sra. Luanda Bispo Santos do Nascimento Maués, dirigindo o veículo Honda CIVIC, de cor preta, placa QVE2053, tendo como passageiro o Sr. João Ferreira Dias, parou no semáforo localizado na Rua na Rua Diogo Móia, próximo à Avenida Alcindo Cacela , ocasião em que quatro homens, munidos de uma arma de fogo e mediante fortes ameaças, adentraram o veículo, tomando-o de assalto e, mantendo as vítimas de reféns, seguiram em direção à Av. Pedro Miranda, onde às proximidades do Canal Pirajá, abandonaram as vítimas.

De acordo com os ofendidos, durante o trajeto, foram constantemente ameaçados, inclusive, a Sra. Luanda, que à época contava com 30 semanas de gestação, assim como tiveram seus pertences pessoais, aparelhos celulares e dinheiro subtraídos pelos agentes.

Iniciadas as diligências investigativas, com a análise das imagens das câmeras de monitoramento das proximidades do local do crime, que registraram toda a abordagem dos agentes, assim como a partir da coleta de informações catalogadas no relatório de investigação, foi possível, sem muitas dificuldades, identificar os representados, os quais já possuíam registros no banco de dados da polícia.

Ressalte-se, que as duas vítimas, na oportunidade em que prestaram depoimento na delegacia de polícia, foram uníssonas e seguras ao narrarem detalhadamente o assalto e ao reconhecerem, por fotografia, os investigados como sendo os autores do crime em comento, juntamente com um quarto agente ainda não identificado.

Nesse contexto, é de se destacar que os indícios de autoria se apresentam bastante robustos em desfavor dos investigados, eis que a conjugação da análise de provas, até então colacionadas aos autos, demonstra serem eles os autores do crime em apuração, restando satisfatoriamente e suficientemente configurado o pressuposto do fumus comissi delict.

Ainda nessa linha, o modus operandi perpetrado pelos representados justifica a necessidade de suas prisões preventivas, diante da gravidade concreta do crime, uma vez que os requeridos, em tese, teria participado do crime de roubo, em concurso de agentes, com uso ostensivo de arma de fogo e ameaças contra as vítimas, em via pública de grande circulação de pedestres e veículos, privando de liberdade os ocupantes do automóvel, dentre eles uma mulher grávida, tudo isso em prol de auferir vantagem patrimonial ilícita, sendo estes elementos concretos e suficientes para justificar a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis. (...).

Outrossim, de acordo com a certidão de antecedentes criminais (Id. 85166784), o representado LUCIANO LOW DE SOUSA é investigado em outros 05 (cinco) inquéritos também pelo crime de roubo qualificado, o que revela, além de sua contumácia na prática delitiva e alto grau de periculosidade, seu total desrespeito como o próximo e com as instituições do Estado. O que, denota, ainda, que não teria nenhum freio moral que o impedisse de novas práticas delitivas, havendo, portanto, risco concreto de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, continuará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social. (...).

Portanto, resta evidente o alto grau de periculosidade dos requeridos, já que estes, por suas atitudes, revelaram absoluto desprezo pela vida humana, já que não titubeiam, em ameaçar gravemente a vida de terceiros, tudo no vil afã de alcançar vantagem indevida, como nos moldes do delito em análise.

Dessarte, ante os fortes indícios de que em liberdade podem atentar contra a ordem pública, urge a decretação do encarceramento dos representados para se resguardar a segurança do meio social, evitando-se que eles cometam outros delitos, assim como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que os investigados se evadiram após a prática do delito.

Acentue-se que “para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório” (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ - 08/03/2018).

Outrossim, no caso dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta dos agentes, sendo o acautelamento dos representados imperiosos para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, como alhures demonstrado.

Por derradeiro, destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante à legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Isto posto, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal dos nacionais LUCIANO LOW DE SOUSA, brasileiro, nascido em 20/07/2000, filho de João Luciano Alves de Sousa e de Maria José Barbosa Low, RG nº 8281243-8; ELIAS ANDERSON CARVALHO CHAVES, nascido em 24/11/1999, RG nº 7655209-7, filho de Andrea Carvalho Brito e de Eltônio dos Santos Chaves; e FELIPE NASCIMENTO PACHECO, filho de Alessandra de Souza Nascimento e de Marcos Fabrício dos Santos Pacheco, RG nº 8058665-1, devendo ser expedidos Mandados de Prisão Preventiva contra os mesmos.(...).

Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do coacto ao ficar ressaltado provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade imputadas ao paciente. Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.
2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércido de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie.
3. Inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto de Ritos, justamente pela gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente
, assim como pelos vínculos pretéritos na seara criminal,
a contraindicar, ao menos neste momento, a aplicação de medidas alternativas à segregação
. 4.ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021) (grifei).

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do crime, que no presente caso se trata de delito de Roubo Majorado em Concurso de Pessoas, com uso de arma de fogo, restringindo a liberdade da vítima, produz reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez por esse tipo de prática delitiva.

Ainda, é imperioso ressaltar que
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
.

Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator
(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do coacto, fica evidente que a aplicação de medidas cautelares, pugnadas pelo impetrante, se revelam insuficientes e não tem como ser providas.
Outrossim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pela Advogada impetrante, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. Nesse entendimento, colaciono a Súmula nº
08 do egrégio TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

De modo que se constata, não estarem presentes, no caso vertente, os requisitos necessários a concessão ou medidas cautelares diversas da prisão, em favor do paciente, elencados no art. 319, todos do CPP. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO FILHO.

RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. (...). 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal _ CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade das drogas apreendidas _ 12,8kg de maconha e 1kg de crack _ o que revela risco ao meio social e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor, o que não foi comprovado pela defesa nos autos.
7. (...). 8. (...). 9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ -
HC 602945 / TO
-
2020/0194593-4
, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,
Data de Julgamento: 09/12/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-09/12/2020)” (grifei)

Antes o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço do pedido, todavia denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 13/06/2023